Tribunal: STF
Processo: ARE 1550234
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Competência jurisdicional. Ação de reintegração de posse de concessionária de ferrovia. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afirmou a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ação de reintegração de posse de área de faixa de domínio ferroviário, ajuizada por concessionária de transporte ferroviário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para processo e julgamento de ações possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no processo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ação nas quais a União e suas entidades de administração indireta manifestem desinteresse na causa.



    4. A questão sobre a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ação possessória ajuizada por concessionária de serviço ferroviário, em que a União e suas autarquias manifestaram a ausência de interesse, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Ausência de questão constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ações possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no processo”.